Tribunal: TJES
Processo: 0009386-76.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação voluntária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009386-76.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009386-76.2021.8.08.0048

APELANTE: THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA
em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA,
indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, II, do CPC, julgando extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Inicialmente, alega a autora/apelante que a r. sentença deve ser anulada ante a proibição da prolação de decisão surpresa, bem como ante a negativa de jurisdição. Alega, outrossim, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos réus pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela anulação da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009386-76.2021.8.08.0048

APELANTE: THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA
em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA,
indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, II, do CPC, julgando extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Inicialmente, alega a autora/apelante que a r. sentença deve ser anulada ante a proibição da prolação de decisão surpresa, bem como ante a negativa de jurisdição. Alega, outrossim, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos réus pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela anulação da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a autora/apelante ajuizou a presente demanda objetivando sua internação em clínica psiquiátrica, tendo em vista o agravamento dos sintomas de depressão, bipolaridade e pensamentos autodestrutivos.

O juízo primevo, ao rejeitar a petição inicial, concluiu pela ausência de interesse de agir, diante da falta de requerimento administrativo formulado perante os requeridos.

E em análise dos autos, verifico que, muito embora a apelante tenha apresentado documentação no sentido de demonstrar o encaminhamento para internação e laudo médico de lavra de psiquiatra, deveria o julgador singular oportunizar, antes de indeferir a exordial, a juntada de outros documentos aptos a demonstrar a necessidade de internação.

A situação tratada nos autos é sensível, devendo ser oportunizada, então, a necessária instrução processual, inclusive com a abertura do contraditório para os apelados.

Nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça, a saúde – bem jurídico tutelado nos presentes autos – se encontra entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva do poder público, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida.

Ademais, nos termos da jurisprudência pátria,
“a
s condições da ação (legitimidade e
interesse
de agir) devem ser aferidas abstratamente em juízo sumário de cognição, com base nas assertivas do autor e nos documentos da petição inicial. A ausência de
requerimento
administrativo quanto a necessidade de
internação
em hospital hematológico, situação narrada na inicial não conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse
processual, notadamente se as alegações e a documentação da inicial são suficientes para aferir-se abstratamente o
interesse
da autora em ajuizar a ação de obrigação de fazer”
(TJMT; AC 1016392-57.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 06/09/2022; DJMT 13/09/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença primeva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009386-76.2021.8.08.0048

APELANTE: THALITA MOURA DE CARVALHO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TEMA SENSÍVEL – EXTINÇÃO PREMATURA DA DEMANDA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INTERESSE DE AGIR – TESES LANÇADAS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Muito embora a apelante tenha apresentado documentação no sentido de demonstrar o encaminhamento para internação e laudo médico de lavra de psiquiatra, deveria o julgador singular oportunizar, antes de indeferir a exordial, a juntada de outros documentos aptos a demonstrar a necessidade de internação.

2.
A situação tratada nos autos é sensível, devendo ser oportunizada, então, a necessária instrução processual, inclusive com a abertura do contraditório para os apelados.

3.
Nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça, a saúde – bem jurídico tutelado nos presentes autos – se encontra entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva do poder público, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência pátria,
“a
s condições da ação (legitimidade e
interesse
de agir) devem ser aferidas abstratamente em juízo sumário de cognição, com base nas assertivas do autor e nos documentos da petição inicial. A ausência de
requerimento
administrativo quanto a necessidade de
internação
em hospital hematológico, situação narrada na inicial não conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse
processual, notadamente se as alegações e a documentação da inicial são suficientes para aferir-se abstratamente o
interesse
da autora em ajuizar a ação de obrigação de fazer”
(TJMT; AC 1016392-57.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 06/09/2022; DJMT 13/09/2022).

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.